Tribunal: STJ
Processo: 0066476-98.2016.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204281 - PR (2025/0100231-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T A D E H
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI - PR047464
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
ANA FLÁVIA CAVANHA DA SILVA - PR087726
ANA CAROLINA REBELLATO NIERO - PR090472
AGRAVADO
: C A DA R
ADVOGADO
: WILSON JOSE DURÃES - PR073736
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
AÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de manutenção contratual c/c restituição de valores c/c
compensação por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
5. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47a21590-e452-4e77-9300-de5621f34acc

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47a21590-e452-4e77-9300-de5621f34acc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204281 - PR (2025/0100231-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T A D E H
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI - PR047464
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
ANA FLÁVIA CAVANHA DA SILVA - PR087726
ANA CAROLINA REBELLATO NIERO - PR090472
AGRAVADO
: C A DA R
ADVOGADO
: WILSON JOSE DURÃES - PR073736
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
AÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de manutenção contratual c/c restituição de valores c/c
compensação por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
5. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por T A D E H, contra decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
: manutenção contratual c/c restituição de valores c/c
Ação
compensação por danos morais, ajuizada por C A DA R em face de T A D E H.
Documento eletrônico VDA50242548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 5748cd06-01fa-4c94-936e-5ac97e6f4852

: julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
Sentença
constituindo entre as partes contrato de compromisso de compra e venda pelo
valor de R$55.000,00 a ser pago em parcelas mensais de R$300,00 e condenou as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 30% para
a autora e 70% para o réu, além de honorários advocatícios. (e-STJ fls. 424-429)
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão
recorrente, apenas para adequar a sentença quanto aos consectários legais,
mantendo os demais termos da sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ
fls. 536-543):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITES
DO PEDIDO OBSERVADOS. OBEDIÊNCIA À MÁXIMA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS.
PLEITO DE MANTENÇA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL VERBAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DO
NEGÓCIO JURÍDICO. RECIBOS DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ASSINADOS PELO
PREPOSTO DO RECORRENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO VALOR DO IMÓVEL.
FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

: opostos por T A D E H foram acolhidos para
Embargos de declaração
complementação do julgado, sem alteração do resultado. (e-STJ fls. 731-736)
: alega violação aos arts. 11, 141, 489, §1o, 492 do CPC,
Recurso Especial
104, 166, 476, 481 e 1.417 do CC, e 9o e 23 da Lei n. 8245/91.
Argumenta que houve julgamento extrapetita e que o contrato de
compra e venda de imóvel deve ter forma escrita, sob pena de nulidade.
Sustenta a aplicação indevida da exceção do contrato não cumprido e a
necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.
: conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Decisão unipessoal
extensão, negou-lhe seguimento.
: O agravante alega que a decisão monocrática aplicou de
Agravo interno
forma incorreta os óbices sumulares e processuais. Sustenta que:
a Súmula 568
(i)
/STJ não pode encobrir omissões relevantes do acórdão recorrido, que deixou de
enfrentar fundamentos essenciais (ausência de contrato escrito, julgamento extra
petita e exceção do contrato não cumprido), configurando violação ao art. 489 do
CPC;
a Súmula 7/STJ é inaplicável, pois o recurso especial discute apenas
(ii)
questões jurídicas, limites da decisão judicial, validade formal de contratos e
correta subsunção dos fatos às normas, sem necessidade de reexame probatório;
houve devido cotejo analítico demonstrando divergência jurisprudencial, com
(iii)
paradigmas de TJMG e TJSP que adotaram soluções opostas às do TJPR.
Documento eletrônico VDA50242548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 5748cd06-01fa-4c94-936e-5ac97e6f4852

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da negativa de prestação jurisdicional por violação do art. 489 do CPC
Conforme apontado na decisão agravada, a leitura do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem revela que a matéria devolvida a exame (ausência de
contrato escrito, julgamento extra petita e inaplicabilidade da exceção do contrato
cumprido), foi enfrentada expressamente e solucionada de acordo com a
convicção dos julgadores, havendo fundamentação específica acerca dos pontos
controvertidos, os quais destaco:

Ausência de contrato escrito
(...) No mais, pontuo que não se nega a exigência de forma escrita aos
contratos de promessa de compra e venda, os quais, em regra, deve ser feito
mediante instrumento público ou particular. Entretanto, é necessário reconhecer
que as relações negociais que envolvem imóveis – principalmente em casos
envolvendo pessoas simples – muitas vezes não obedecem às formalidades legais
necessárias.
Em casos como os tais, comprovada a existência do negócio jurídico,
não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para tal situação, mostrando-se
imprescindível a tutela do interesse da parte, a fim de se obter um desfecho mais
justo ao caso. (...)

Julgamento extrapetita
(...) Ademais, também não há falar em decisão extra petita apenas em
razão do reconhecimento do contrato de compromisso de compra e venda firmado
entre as partes e não de compra e venda de imóvel como constava no pedido
formulado na exordial.
Sabe-se que, em razão do princípio da congruência entre o pedido e a
sentença, o magistrado deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-
lhe defeso conhecer de questão não suscitada, nos casos em que a lei exija a
iniciativa das partes.
Ocorre que, in casu, a sentença não padece de qualquer vício sendo
certo que apenas restou observada a máxima mihi factum dabo tibi jus, ou seja, dai-
me os fatos que te darei o direito, mormente porque é possível notar que o que a
autora busca em juízo é a declaração da natureza do negócio jurídico firmado
verbalmente entre as partes.
Destarte, ainda que a requerida tenha feito menção à existência de
compra e venda de imóvel, externou seu intuito de ver mantida a relação jurídica
existente com o fim de adquirir o bem ao final da avença, sendo possível que o
julgador, diante dos fatos narrados e provados nos autos, reconheça que se tratava
Documento eletrônico VDA50242548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 5748cd06-01fa-4c94-936e-5ac97e6f4852

de compromisso de compra e venda, aplicando assim, o direito que entendia
cabível. (...)

Exceção do contrato cumprido
(...) Outra sorte não socorre o apelante no que toca a aplicação da
exceção de contrato não cumprido ao caso em comento.
É de se considerar, nesse ponto, a flagrante boa-fé da apelada que,
demonstrando sua intenção de dar continuidade ao negócio jurídico, ajuizou a
presente demanda pleiteando a manutenção do contrato e pagamento das parcelas
na forma em que ajustado.
Nesse contexto, parece-me verossímil o argumento da recorrida no
sentido de que não vem quitando as parcelas desde 2016, ano do ajuizamento da
ação, em razão da negativa do próprio apelante em receber os valores. Assim, tal
inadimplemento teria decorrido de fato alheio à vontade da apelada, não havendo
falar em exceção de contrato não cumprido. (...) (e-STJ fls. 536-543)

Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação do art. 489 do CPC.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada
" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl
21/6/2016
no AREsp 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
19/12/2019
1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe de 19/12/2019.

- Do reexame de fatos e provas - Súmula 7/STJ
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da natureza
do contrato, se é de locação ou promessa de compra e venda, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial – ausência de cotejo analítico
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos
trazidos à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento
indispensável à demonstração da divergência.
Ademais, como já assentado na decisão agravada, a incidência
da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente também impede
Documento eletrônico VDA50242548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 5748cd06-01fa-4c94-936e-5ac97e6f4852

o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III,
da Constituição da República. Isso porque, a demonstração da divergência não
pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação
do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.974.371/RJ, Terceira
Turma, DJe de
e REsp 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe de
.
22/11/2023
11/1/2024
Por fim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque
foram descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50242548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 5748cd06-01fa-4c94-936e-5ac97e6f4852

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.281 / PR
Número Registro: 2025/0100231-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00664769820168160014 202100934683 664769820168160014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T A D E H
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI - PR047464
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
ANA FLÁVIA CAVANHA DA SILVA - PR087726
ANA CAROLINA REBELLATO NIERO - PR090472
RECORRIDO
: C A DA R
ADVOGADO
: WILSON JOSE DURÃES - PR073736
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T A D E H
ADVOGADOS : VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
Documento eletrônico VDA51385114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:53
Código de Controle do Documento: 8af21660-a766-4311-b6fa-f59a4413727d

TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI - PR047464
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
ANA FLÁVIA CAVANHA DA SILVA - PR087726
ANA CAROLINA REBELLATO NIERO - PR090472
AGRAVADO
: C A DA R
ADVOGADO
: WILSON JOSE DURÃES - PR073736
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:53
Código de Controle do Documento: 8af21660-a766-4311-b6fa-f59a4413727d